Tribunal: TJSP
Processo: 2002478-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2002478-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Ourinhos, em que é paciente JEFERSON
HENRIQUE NOGUEIRA, Impetrantes RILDO SANTOS MACHADO e MARY ROSE
EVARISTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002478-49.2020.8.26.0000 -Voto no 10.427 elg
2
HABEAS CORPUS No: 2002478-40.2020.8.26.0000
Impetrantes: Mary Rose Evaristo e Rildo Santos Machado
Paciente: JEFERSON HENRIQUE NOGUEIRA
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Ourinhos
Voto no: 10.427
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta
prática de tráfico de entorpecentes. Pleito de
concessão de liberdade provisória, por entender
desnecessário o cárcere cautelar. Sustenta a
defesa
haver
ausência de fundamentação
idônea no decreto constritivo, por ter se baseado
somente em premissas genéricas, alegando,
ainda desproporcionalidade. Sem razão. Crime
concretamente grave, sendo por isso mesmo
equiparado
a
hediondo.
Necessidade
de
resguardo da ordem pública. A simples presença
de atributos pessoais favoráveis não autoriza,
por si só, a concessão da ordem. Presentes os
requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP.
Decisão bem fundamentada. Decreto mantido.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrados
pelos doutos advogados Mary Rose Evaristo e Rildo Santos Machado, em favor
de JEFERSON HENRIQUE NOGUEIRA, pleiteando a revogação da prisão
preventiva, com a concessão da liberdade provisória, no bojo do processo no
15004725-34.2019.8.26.0408. No mérito, requer a confirmação da ordem.
Sustenta o impetrante, em apertada síntese, que o paciente
possui residência fixa e emprego lícito, de modo que os requisitos da prisão
preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não se
encontram presentes no caso em tela, uma vez que o decreto constritivo teria se
lastreado, sobretudo, na gravidade abstrata do delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002478-49.2020.8.26.0000 -Voto no 10.427 elg
3
O pleito foi indeferido (fls. 27/29).
Foi ratificado o indeferimento da liminar (fls. 24/26).
Dispensadas as informações, por cuidar-se de processo
digital, cujos dados essenciais podem ser acessados por meio do sistema E-Saj.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 33/40).
Devidamente processada a ordem deve ser denegada.
O paciente foi preso temporariamente, em 14 de dezembro
de 2019, pela suposta prática de tráfico de drogas, tendo sido a prisão convertida
em preventiva (fls. 102/105 dos autos originais).
Consta da denúncia que, no dia 17 de novembro de 2019,
às 02h54min, na Rua Ângelo Peruci, no 321 Vila Brasil, nesta cidade e Comarca
de Ourinhos, SP, JEFFERSON HENRIQUE NOGUEIRA, transportava e trazia
consigo, para fins de comércio, 97,7g (noventa e sete gramas e sete
decigramas) de maconha, substância entorpecente que causa dependência
física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Segundo
apurado,
policiais
militares
realizavam
patrulhamento de rotina no local dos fatos, quando avistaram o investigado em
frente sua residência, segurando uma sacola plástica e ao avistar a viatura entrou
rapidamente no quintal de sua residência e, ao receber ordem de parada,
arremessou a sacola que segurava no quintal vizinho, pulou o muro de sua
residência e empreendeu fuga, escapando da abordagem policial.
Dentro da sacola arremessada pelo investigado foram
localizadas
43
(quarenta e três) porções de maconha, embaladas
individualmente. Em busca domiciliar, os milicianos localizaram R$ 120,00 (cento
e vinte reais) em espécie na carteira do investigado e a quantia de R$
512,00 (quinhentos e doze reais) no interior de uma máquina de lavar roupas.
Além disso, foram localizados 05 (cinco) aparelhos celulares e 01 (uma)
munição, calibre 38, da marca “CBC” (fls. 07/09).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002478-49.2020.8.26.0000 -Voto no 10.427 elg
4
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra teratologia
ou ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.
Não há que se falar em ausência de fundamentação idônea,
visto que o tráfico de drogas é crime equiparado a hediondo, revestindo-se de
enorme gravidade por se tratar de delito de gravidade concreta, causando grande
intranquilidade à ordem pública, disseminando o vício, devastando inúmeras
famílias, além de estar, não raro, relacionado a uma gama de outros delitos. Tudo
isso recomenda prudência ao julgador, a fim de se resguardar a incolumidade
social.
Assim, a decisão encontra amparo no artigo 312 do Código
de Processo Penal, pois além de haver indícios de autoria e materialidade, a
gravidade do crime imputado ao paciente recomenda a aplicação do cárcere
cautelar como meio de assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução
criminal e a garantia de aplicação da lei penal.
Nesse contexto, a revogação da prisão preventiva da
paciente configurar-se-ia como medida temerária, capaz de engendrar
perturbação social, não havendo garantia alguma de que, caso solto , não voltará
a delinquir.
Destarte, é perfeitamente razoável a custódia preventiva
para garantia da ordem pública. Ao se defrontar com as particularidades do caso
concreto que tem diante de si, é lícito ao juiz embasar sua decisão utilizando-se
de expressões de cunho genérico, sendo desnecessária, nesse estágio, a
minudência de fundamentação própria de uma sentença condenatória.
Outrossim, é oportuno destacar que o artigo 313, inciso I, do
Código de Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva nos crimes
dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro)
anos, como in casu, contanto que atendidos os requisitos elencados no artigo 312
do mesmo diploma legal.
Ainda que o paciente seja primário, tal predicado por si só,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002478-49.2020.8.26.0000 -Voto no 10.427 elg
5
não tem o condão de revogar o decreto cautelar enquanto subsistirem motivos
que justifiquem a manutenção do cárcere preventivo, conforme previsão do artigo
312 do Código de Processo Penal. Vide, nesse sentido, jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Nesse contexto, eventuais condições subjetivas
favoráveis ao recorrente, como primário, possuir
bons antecedentes, residência fixa e trabalho
lícito, não são impeditivas da sua prisão
cautelar,
caso
estejam
presentes
outros
requisitos de ordem objetiva ou subjetiva que
autorizem a decretação do cárcere, como na
espécie. Precedente”. (STJ RHC 68.971/MG
rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em
26/09/2017).
Por fim, absolutamente inviável a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão no caso em apreço. Tais medidas mostram-se
insuficientes ante a gravidade e as circunstâncias do suposto crime em comento,
não bastando para garantir a incolumidade da ordem social e o regular
andamento da instrução criminal.
Portanto, presentes os requisitos para a manutenção da
prisão preventiva do paciente.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o alegado
constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR